Tribunal: TJSP
Processo: 2255701-64.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adjudicação Compulsória
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. Indeferido o pedido de expedição de ofícios para o Serasa e as empresas concessionárias de serviços públicos de água, luz, e telefonia, a fim de se tentar localizar o endereço da demandada, bem como indeferida a contagem do prazo em dobro. Tentativas de citação nos endereços indicados nas pesquisas Bacenjud, Renajud e Infojud infrutíferas. Citação editalícia que é medida

Ementa:
ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. Indeferido o pedido de expedição de ofícios para o Serasa e as empresas concessionárias de serviços públicos de água, luz, e telefonia, a fim de se tentar localizar o endereço da demandada, bem como indeferida a contagem do prazo em dobro. Tentativas de citação nos endereços indicados nas pesquisas Bacenjud, Renajud e Infojud infrutíferas. Citação editalícia que é medida excepcional. Necessidade de pesquisa de endereços junto ao Serasa, empresas de serviços públicos de água, luz e de telefonia. Contagem do prazo em dobro. Ré que está sendo representada pelo "Escritório Modelo Dom Paulo Evaristo Arns", indicado pela Defensoria Pública. Decisão reformada.
RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000030597
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2255701-64.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante TRIESSE
COMERCIAL E CONSTRUTORA LTDA, é agravada SUELI MEIRE DE PASCHOA
SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente), COSTA NETTO E RODOLFO PELLIZARI.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
PAULO ALCIDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2255701-64.2019.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No 38701
AGRAVO DE INSTRUMENTO N°: 2255701-64.2019.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGRAVANTE(S): TRIESSE COMERCIAL E CONSTRUTORA LTDA.
AGRAVADO(S) : SUELI MEIRE DE PASCHOA SILVA, REGINA
CÉLIA DE PASCHOA, DENISE DE PASCHOA E
RODRIGO DE PASCHOA
MM. JUIZ(A): VANESSA BANNITZ BACCFALA DA ROCHA
ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. Indeferido o pedido de
expedição de ofícios para o Serasa e as empresas concessionárias
de serviços públicos de água, luz, e telefonia, a fim de se tentar
localizar o endereço da demandada, bem como indeferida a
contagem do prazo em dobro. Tentativas de citação nos endereços
indicados nas pesquisas Bacenjud, Renajud e Infojud infrutíferas.
Citação editalícia que é medida excepcional. Necessidade de
pesquisa de endereços junto ao Serasa, empresas de serviços
públicos de água, luz e de telefonia. Contagem do prazo em dobro.
Ré que está sendo representada pelo “Escritório Modelo Dom
Paulo Evaristo Arns”, indicado pela Defensoria Pública. Decisão
reformada.
RECURSO PROVIDO.
TRIESSE COMERCIAL E CONSTRUTORA LTDA.
interpõe recurso de agravo de instrumento contra a r. decisão (fls.
115/116), proferida na ação de adjudicação compulsória proposta por
SUELI MEIRE DE PASCHOA SILVA, REGINA CÉLIA DE PASCHOA, DENISE
DE PASCHOA e RODRIGO DE PASCHOA, na parte que considerou
suficientes as pesquisas pelos sistemas Infojud, Bacenjud e Renajud
para tentativa de localização da ré, bem como indeferiu o pedido de
concessão de prazo em dobro aos curadores especiais da requerida.
Sustenta, em síntese, que não foram esgotadas
todas as possibilidades de se encontrar o endereço da requerida.
Pretende a expedição de ofícios ao Serasa, às concessionárias de
serviço público (água e luz) e às empresas de telefonia, bem como que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2255701-64.2019.8.26.0000 -Voto no
3
os seus prazos sejam contados em dobro, a teor do que dispõe o artigo
186, § 3o do CPC/2015, porquanto trata-se de Escritório Modelo “Dom
Evaristo Arns” da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. (fls.
01/06)
Ausente pedido liminar.
Contraminuta foi apresentada.
É o relatório.
Os autores propuseram ação de adjudicação
compulsória, objetivando o registro da propriedade em seu nome no
Cartório de Registro de Imóveis competente, porquanto se encontra
quitado o “instrumento particular de compromisso de venda e compra”,
para auqisição do apartamento no 61, localizado no 6o andar do
“Condomínio Edifício Atlanta”, situado à Rua Iquiririm no 130, Butantã.
O artigo 256, § 3o, do Código de Processo Civil
estabelece que: “O réu será considerado em local ignorado ou incerto
se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante
requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros
de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos.”
Na hipótese, diversas foram as tentativas de
localização da requerida nos endereços obtidos mediante pesquisas via
Bacenjud, Renajud e Infojud, as quais restaram infrutíferas..
Assim, no intuito de se evitar a arguição de
possível nulidade de citação, pertinente a realização de outras pesquisas
para a tentativa de localização da agravada, como ensinam Nelson Nery
Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery: “Deve ser tentada a localização
pessoal do réu por todas as formas. Somente depois de resultar
infrutífera é que estará aberta a oportunidade para a citação por edital.”
(in Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2255701-64.2019.8.26.0000 -Voto no
4
Editora Revista dos Tribunais, 9a Edição, p. 502)
Acrescente-se,
conforme
salienta
Cândido
Dinamarco, a citação por edital “é extremamente excepcional, porque
constitui um meio muito precário e pouco confiável quanto aos
resultados a obter, legitimando-se no sistema porque constitui um meio
de equilíbrio entre a garantia constitucional do contraditório, que se
procura observar na medida do possível, e a promessa, também
constitucional, de acesso à justiça.” (Instituições de Direito Processual
Civil, Editora Malheiros, v. III, p. 424)
Confira-se a respeito:
Agravo
de
instrumento
-
Execução
de
título
extrajudicial - Diversas tentativas de localização da
devedora que resultaram infrutíferas - Pedido de
citação por edital Indeferimento - Pesquisas junto às
concessionárias de serviço público e demais órgãos
públicos que devem ser providenciadas antes de se
deferir a citação edilícia - Todavia, diante do caráter
sigiloso dessas informações, faz-se necessária a
intervenção do Poder Judiciário, sob pena de obstar o
direito da parte de tentar recuperar seu crédito -
Decisão reformada - Recurso provido. (AI no
2020696-96.2018.8.26.0000, 37a Câmara de Direito
Privado, rel. des. Sérgio Gomes, j. em 03.04.2018)
Por conseguinte, de rigor a expedição dos ofícios
requeridos na contestação (Serasa, concessionárias de serviço público
de água e luz e empresas de telefonia).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2255701-64.2019.8.26.0000 -Voto no
5
No tocante à contagem do prazo em dobro, na
hipótese dos autos, citada a demandada por edital, foi encaminhado
ofício à coordenadora da Defensoria Pública do Estado de São Paulo,
solicitando profissional para atuar como seu curador especial (fl. 89 dos
autos principais), sendo certo que ela indicou o Escritório Modelo Dom
Paulo Evaristo Arns (fl. 91 dos autos principais).
Por isso, respeitado o entendimento do douto
Juízo de primeiro grau, a contagem em dobro dos prazos processuais
aplica-se à espécie, a teor do que dispõe o artigo 186 e § 3o, do
CPC/2015:
“Art. 186. A Defensoria Pública gozará de prazo
para todas as suas manifestações processuais.
§ 3o O disposto no caput aplica-se aos
escritórios de prática jurídica das faculdades de Direito
reconhecidas na forma da lei e às entidades que prestam
assistência jurídica gratuita em razão de convênios firmados
com a Defensoria Pública.”
Nesse sentido:
APELAÇÃO. Direito Processual Civil. Intempestividade
da
contestação.
Decreto
de
revelia.
Réu
representado pelo Núcleo de Prática Jurídica do
Centro Universitário da Fundação Educacional de
Barretos (UNIFEB). Prazo em dobro. Inteligência do
art. 186,
§3o, do CPC. Sentença anulada, com determinação
de retorno dos autos à origem. Recurso a que se dá
provimento. (Apel. no 1002226-30.2018.8.26.0066,
4a Câmara de Direito Privado, des. rel. Maurício

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2255701-64.2019.8.26.0000 -Voto no
6
Campos da Silva Velho, j. em 30.07.2019)
Concluindo, a r. decisão é reformada nos termos
acima explicitados.
Diante do exposto, pelo meu voto, dá-se
provimento ao recurso.
PAULO ALCIDES AMARAL SALLES
Relator